Tribunal: TJSP
Processo: 2231356-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Sociedade em conta de participação – Alegada ocorrência de esquema envolvendo "pirâmide financeira" - Pedido de arresto de veículos dos réus – Ausência dos requisitos legais – Falta de comprovação do investimento alegado – Ausência da demonstração atual da efetiva probabilidade do direito alegado – Observância do disposto no artigo 300 do CPC de 2015 - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2231356-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante FRANCIMARE
AZEVEDO SILVA, são agravados SAMUEL FRADIQUE DE OLIVEIRA, SFO
LOGÍSTICA LTDA, SFO COSMETICOS LTDA - IMPERIO COSMETICOS, PEDRO
FRADIQUE DE OLIVEIRA, EFETIVA. ME GESTÃO DE ATIVOS FINANCEIORS
EIRELII,
F&F
GESTAO
E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
EIRELI,
F&F
COSMETICOS LTDA, F&F CONSTRUTORA LTDA, SFO COSMÉTICOS LTDA e
SFO HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231356-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2231356-97.2020.8.26.0000
Agravante: Francimare Azevedo Silva
Agravados: SFO Holdings e Participações Ltda e
outras
No na origem: 1001701-82.2020.8.26.0323
Voto no 16.875 JV
Ementa
Sociedade em conta de participação
Alegada ocorrência de
esquema envolvendo “pirâmide financeira” - Pedido de arresto
de veículos dos réus Ausência dos requisitos legais Falta de
comprovação
do
investimento
alegado

Ausência
da
demonstração atual da efetiva probabilidade do direito alegado
Observância do disposto no artigo 300 do CPC de 2015 -
Decisão mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 2a Vara Cível da Comarca de Lorena, que, em
sede de ação declaratória, indeferiu pedido de
tutela de urgência, tendente ao bloqueio do
registro de veículos de propriedade das agravadas
(fls. 133 dos autos de origem).
A agravante narra ter sido atraída pela
forte
divulgação
dos
serviços
ofertados
pelo
“Grupo SFO” e que investiu o montante total de R$
21.000,00 (vinte e um mil reais) a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231356-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
celebração de contratos de conta de participação.
Relata que Samuel Fradique de Oliveira é pessoa
pública
e
notória
na
Comarca
de
Lorena,
proprietário de uma chamativa loja de cosméticos,
local onde iniciou as atividades da “SFO Holding”,
com promessas de rendimentos de até 210% (duzentos
e dez por cento) em dois anos. Aduz que referidos
contratos serviram de instrumento para o desenvolvimento de uma pirâmide financeira,
divulgada em matéria televisiva com repercussão
nacional e, com a adoção da medida de quarentena
vinculada
ao
combate
da
pandemia
Covid-19
(“Coronavírus”), em abril de 2020, o porta voz do
enfocado grupo econômico anunciou a suspensão dos
pagamentos avençados e a interrupção das atividades, com posterior desaparecimento dos
sócios, sem deixarem qualquer vestígio e sem a
formal dispensa dos funcionários. De acordo com o
ajustado, receberia, a cada mês, uma antecipação
correspondente a 7% (sete por cento) de todo o
capital aplicado, pelo período de dois anos, mas
sempre reaplicou os “rendimentos”, sendo emitido
aditivo ao contrato original, sendo descabida a
imposição do ônus de comprovar o valor total dos
investimentos
realizados,
pois
desembolsou,
inicialmente, o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um
mil reais), entregue em espécie, bastando, ao seu
ver, a exibição dos termos aditivos elaborados,
nos quais constam os montantes investidos. Pede a
reforma
da
decisão
agravada,
inclusive
com
antecipação de tutela recursal, para o fim de que
seja determinado o imediato bloqueio para venda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231356-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
circulação e licenciamento, de todos os veículos
de propriedade das recorridas indicados na petição
inicial (fls. 01/15).
Foi indeferida a antecipação dos efeitos
da tutela recursal (fls. 17/20).
Os recorridos não foram intimados, conforme avisos negativos de recebimento das
cartas de intimação acostados aos autos (fls. 34,
36/44).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, ressalta-se que, diante do que
consta dos Avisos de Recebimento (AR) devolvidos
pelos
Correios,
não
se
logrou
sucesso
na
comunicação dos recorridos acerca do ajuizamento
do presente recurso de agravo de instrumento (fls.
34, 36/44).
O trâmite deste recurso deve, inobstante,
prosseguir,
sem
a
necessidade
de
novas
diligências.
A citação é o ato pelo qual é constituída
a relação processual, vinculando as partes entre
si e estas perante o Estado-Juiz.
Antes da citação, não existe um processo
(observado o estrito significado técnico-jurídico
do vocábulo) e, como consequência, não é viável
promover, neste estágio de um feito, uma intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231356-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da parte-ré, encarregando-a da prática de um novo
ato processual, com a observância de um prazo
específico.
Ninguém
pode
ser
intimado
para
realizar um ato processual sem estar integrado a
um processo.
Interpretado o artigo 1.019 do CPC de
2015, cabe considerar que a parte-ré, caso não
tenha sido citada, é, na verdade, notificada do
ajuizamento do agravo de instrumento. Ela não é
intimada, porque, como o acima ressaltado, não
pode ser compelida à prática de um ato processual,
ou seja, ao oferecimento da contraminuta. Ela só é
cientificada do agravo por carta, nada mais,
possibilitando-se,
com
isso,
o
conhecimento
imediato da pendência do recurso, em complemento
ao mecanismo estatuído no anterior artigo 1.018,
que faculta a apresentação de cópias nos autos
principais, ou à comunicação feita pela segunda
instância ao Juízo “a quo”, que viabilizam a
ciência imediata do fato em momento imediatamente
posterior à citação.
Há a previsão de uma notificação, mas não
de uma intimação e esta notificação opera efeitos
limitados e circunscritos ao próprio agravo em
trâmite, sem constituir um requisito de validade
do julgamento do recurso pelo colegiado.
Conjugado o artigo 1.008 do CPC de 2015 e
tendo em conta que o julgamento de segunda
instância substituirá o de primeira instância,
dada sua superioridade, os agravos interpostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231356-97.2020.8.26.0000 -Voto no
6
antes da citação devem respeitar, frente à falta
de integração da parte-ré no feito, os mesmos
requisitos
de
validade
já
previstos
para
a
apreciação do pleito original.
O
julgamento
deste
recurso,
como
resultado, não deve aguardar seja completada a
citação e frustrada a notificação dos recorridos,
o trâmite do agravo de instrumento, também, não
fica obstado.
Frustrada a notificação, os réus, caso
citados após o julgamento do agravo, tomará
ciência
do
conteúdo
deste
julgamento
quando
integrados ao processo, isto é, numa oportunidade
posterior, como ocorre com a decisão primitiva.
Não é criado um obstáculo ao julgamento do
recurso
de
agravo,
não
se
concebendo
seja
pesquisada a localização da parte-ré e ultimadas
diligências em segunda instância, inclusive com a
potencialização da publicação de editais.
Feitas tais considerações, passa-se ao
exame do mérito recursal.
Cuida-se
de
ação
de
dissolução
de
sociedade em conta de participação, na qual a
autora (recorrente) afirma ter sido atraída pela
forte
divulgação
dos
serviços
ofertados
pelo
“Grupo SFO”, investindo o montante total de R$
21.000,00 (vinte e um mil reais) a partir da
celebração de contratos de conta de participação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231356-97.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Sustenta, no entanto, que os referidos contratos
serviram de instrumento para o desenvolvimento de
uma pirâmide financeira, tendo sido formulado
pedido de tutela de urgência, com caráter assecuratório e no sentido de determinar o
bloqueio do registro de todos os veículos de
propriedade das recorridas indicados na petição
inicial,
impedindo
sua
venda,
circulação
e
licenciamento,.
A decisão recorrida indeferiu a tutela
provisória requerida.
Irresignada,
a
recorrente
pretende
a
reforma, mas o recurso não comporta provimento.
Examinado o pleito recursal, verifica-se
que, ao contrário do proposto pela agravante,
apreciados os elementos disponíveis, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos
necessários ao deferimento da tutela de urgência.
Tendo
o
arresto
perdido
seu
caráter
nominativo, não ostenta mais, como medida cautelar
eminentemente
assecuratória,
a
necessidade
do
preenchimento de requisitos estritos (como aqueles
previstos no artigo 813 do CPC de 1973) para ser
deferido,
mas,
sem
dúvida,
sua
consecução
pressupõe a configuração de uma situação jurídico-
processual indicativa da dissipação do patrimônio
de um devedor e da potencial futura frustração da
satisfação
de
um
crédito,
com
necessário
enquadramento nas regras gerais previstas para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231356-97.2020.8.26.0000 -Voto no
8
deferimento de uma tutela de urgência qualquer,
dada, inclusive, sua menção específica no artigo
301 do CPC de 2015.
Esta Câmara Reservada já examinou outros
recursos referentes à mesma conjuntura fática,
cuja seriedade é óbvia; porém, não há como deixar
de exigir uma demonstração efetiva e precisa de
alegações feitas, em particular acerca da transferência de valores pecuniários para a
agravada SFO Holdings e Participações Ltda.
Esta
exigência
se
coloca
como
um
pressuposto para que seja deferida qualquer medida
assecuratória, cabendo seja reproduzida a ementa
de julgado relativo a caso similar:
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial. Ação com pedido de rescisão de
contrato. Alegação de investimento, pela
autora,
em
sociedade
em
conta
de
participação que ocultava, na realidade,
esquema
de
"pirâmide
financeira".
Indeferimento de tutela de urgência inaudita
altera parte. Recurso interposto contra
decisão voltada a dar efetividade prática a
comando judicial anterior. Questão que, a
rigor, está preclusa. Tutela provisória que,
de qualquer modo, não era cabível. Alegação
de entrega do valor investido em dinheiro.
Ausência
ao
menos
de
início
de
prova
documental a respeito. Contrato que previa
expressamente forma de pagamento diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231356-97.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Decisão mantida. Agravo não provido.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2149802-43.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Pereira Calças; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Lorena - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020)
Com
efeito,
conforme
explicitado
na
decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da
tutela recursal pleiteada, a própria recorrente
afirma não haver como atestar a efetivação dos
pagamentos por si realizados, tendo sido entregue
a quantia inicial em espécie, razão pela qual
busca o seu reconhecimento de forma indireta,
utilizando-se, para tanto, de termos aditivos
celebrados, sem ter como confirmar o fluxo de
dinheiro em favor da SFO Holdings e Participações
Ltda.
Após o recebimento da petição inicial na
origem, foi proferida, inclusive, decisão que
antecedeu
aquela
objeto
do
presente
recurso,
concedida a oportunidade para que a agravante, no
prazo de 15 (quinze) dias, atestasse ter realizado
o investimento alegado na peça inaugural, exibindo
comprovante de transferência ou recibo, sob pena
de indeferimento da tutela de urgência almejada
(fls. 124 dos autos de origem)
Sobreveio, então, petição da recorrente
(autora), na qual fez alusão aos termos de
aditamento
de
contratos
trazidos
aos
autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231356-97.2020.8.26.0000 -Voto no
10
pretendendo, assim, repita-se, uma comprovação
indireta do investimento alegado, sem que o tenha
fornecido, mediante documentos específicos e de
fácil obtenção, a indicação da alta probabilidade
do direito alegado, o que não autoriza a concessão
da tutela provisória.
Destarte, está ausenteum dos requisitos
fundamentais previstos no artigo 300 do CPC de
2015, motivo pelo qual merece ser mantido o
indeferimento do pedido de arresto formulado, não
sendo possível a invasão desmedida no patrimônio
dos recorridos sem, ao menos, a demonstração do
investimento alegado e que consistiria no prejuízo
sofrido pela parte.
Tudo somado, a decisão recorrida merece
ser integralmente mantida.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator